Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO EM QUE O ACÓRDÃO FOI FAVORÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, afastando a devolução em dobro, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a restituição em dobro sem comprovação de má-fé, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar se houve omissão na apreciação dos danos morais e do valor arbitrado; (iii) se é devida a multa por oposição de recurso protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal inexiste quando a decisão impugnada é favorável à parte no ponto questionado, como no caso da devolução simples dos valores, em consonância com a modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS.
4. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
5. A alegação de ausência de descontos nos proventos da autora constitui inovação recursal, vedada nesta fase processual, além de contrariar os elementos probatórios constantes dos autos.
6. O acórdão embargado apreciou expressamente a ocorrência de danos morais e justificou a fixação do montante indenizatório em R$ 8.000,00, considerado adequado, proporcional e razoável, inexistindo omissão.
7. O inconformismo da parte embargante com a fundamentação e o resultado do julgado não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.
8. O recurso não possui caráter manifestamente protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026,§ 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal inexiste quando o acórdão é favorável à parte recorrente no ponto impugnado.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. Configura inovação recursal a alegação de fundamento não suscitado em recurso anterior.
4. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa os danos morais e o valor arbitrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022, 1.026, § 2o.